Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0702508-16.2022.8.07.0007 AGRAVANTES: ARTUR PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO, ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO, EDSON BENDANAN CUTRIM MENDANHA AGRAVADO: ESTÚDIOS FLOW PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA DESPACHO ARTHUR PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Sustentam a existência de repercussão geral. Reiteram os argumentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003